Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-08.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001137-08.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS GONCALVES ALENCASTRO - CPF: 027.130.691-22 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EM E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REALIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC 719/2022. CONTRATOS DISTINTOS COM OBSERVÂNCIA DO INTERVALO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso concreto, a contratação do agravante encontra amparo na Lei Complementar Estadual no 600/2017, que prevê expressamente a possibilidade de contratação temporária de professores, com prazos máximos definidos pela LC 719/2022.

Os contratos firmados respeitaram o intervalo mínimo de 40 dias entre as contratações, conforme previsto no art. 18, IV, da Lei Complementar Estadual.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuamento os contratos temporários indicados, uma vez que foram observados os requisitos legais para a contratação por tempo determinado, o que afasta a tese de pagamento do FGTS.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo autor para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte agravante alega, em síntese, que os contratos temporários celebrados entre 2022 e 2024 configurariam renovações contratuais sucessivas, o que desvirtuaria a natureza temporária da contratação, tornando-a nula e gerando direito ao recolhimento do FGTS.

Dessa forma, requer seja modificada a decisão monocrática do d. Relator, a fim de que a sentença de primeiro seja reformada.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“(...)

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC
719/2022,
efeitos a partir de 24o.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1o.01.2023)

(...)

§ 2o
Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC
719/2022
)

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

A análise das fichas financeiras revela que a parte autora foi contratada para exercer suas atividades entre 06/2022 a 12/2024.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer ilegalidade.

Importa destacar que o início do vínculo se deu em 06/2022, ocasião em que já estava em vigor a nova redação dada pela LC
719/2022
, de modo que a partir de 24/06/2022, passou a vigorar o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para contratações temporárias, com a possibilidade de prorrogação até o limite máximo de 48 meses, conforme alteração legislativa.

Assim, não há ilegalidade nos contratos temporários, cuja prorrogação não extrapolou o prazo máximo previsto na norma legal vigente à época, já que não foi ultrapassado o limite máximo de 48 meses, de modo que a autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

(...)

Quanto à alegação de que os intervalos entre os contratos foram mínimos, caracterizando renovação contratual e não contratações independentes, observa-se que foi observado o intervalo mínimo entre as contratações, previsto no artigo 18, IV da Lei IV.

(...)”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Quanto ao prazo de contratação, a Lei Estadual 600/2019 estabelece limites temporais específicos. Conforme se depreende dos autos, o início do vínculo do agravante com o Estado de Mato Grosso ocorreu em junho de 2022, quando já estava em vigor a redação dada pela LC 719/2022, que alterou o art. 11 da LC 600/2017, passando a prever o prazo máximo de 24 meses para contratações temporárias de professores, com possibilidade de prorrogação até o limite de 48 meses.

O agravante sustenta que houve renovações contratuais sucessivas, o que descaracterizaria a natureza temporária da contratação. Contudo, tal argumento não prospera. Os contratos firmados pelo agravante ocorreram nos períodos de 13/06/2022 a 16/12/2022 (id. 299539914), 18/04/2023 a 20/12/2023 (id. 299539915) e 01/03/2024 a 13/12/2024 (id. 299539916), respeitando o intervalo mínimo de 40 dias entre as contratações, conforme previsto no art. 18, IV, da Lei Complementar Estadual:

“Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

IV - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 40 (quarenta) dias de encerramento de seu contrato anterior, na hipótese de admissão de professores de que tratam os incisos IV e V do art. 2o desta Lei Complementar. (Acrescentado pela LC
719/2022
)”

Quanto à alegação de que os intervalos mínimos entre os contratos caracterizariam unicidade contratual, tal argumento também não merece acolhimento. O respeito ao intervalo mínimo previsto na legislação estadual afasta a caracterização de fraude à legislação, demonstrando a observância dos requisitos formais para a contratação.

Diante do exposto, conclui-se que a contratação temporária do agravante observou os requisitos legais, não havendo que se falar em nulidade ou desvirtuamento que justifique o pagamento do FGTS pleiteado.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025